Tribunal: TCU
Processo: 012.527/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7147/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em excluir da presente relação processual o Sr. José Marques Fernandes, além de julgar as contas do Sr. Luiz Benes Leocádio de Araújo regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência da instrução da unidade técnica e desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.527/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Benes Leocádio de Araújo (XXX.654.294-XX) e José Marques Fernandes (XXX.198.514-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Emanuel Pessoa Dantas (6078/OAB-RN) e Rafael Pires Miranda (13298/OAB-RN), representando Luiz Benes Leocádio de Araújo; Rafael Pires Miranda (13298/OAB-RN), representando Jose Marques Fernandes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.